Tribunal: TJSP
Processo: 0001184-73.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152405
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001184-73.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante HELENA
RODRIGUES DE JESUS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001184-73.2019.8.26.0309 -Voto no
2
Voto n.o 6683
Apelação Cível no: 0001184-73.2019.8.26.0309
Apelante: Helena Rodrigues de Jesus
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Jundiaí
Apelação. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios.
Impossibilidade de condenação da Fazenda do Estado de São
Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria do Estado de São Paulo. Confusão entre credor e
devedor. Aplicação do REsp 1.108.013/RJ.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
extinta a fase de execução, pelo cumprimento da obrigação.
Apela a Defensoria Pública do Estado de São Paulo pretendendo
fixação de honorários advocatícios.
Contrarrazões regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões do apelo, de rigor a manutenção da r.
sentença.
O E. STJ consolidou, em sede do REsp 1.108.013/RJ, a tese de seu
Tema 128: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”
O motivo é simples: a Defensoria Pública não possui personalidade
jurídica própria, nos termos do artigo 41 do Código Civil, sendo apenas instituição criada
pelo Estado de São Paulo (este sim, dotado de personalidade jurídica própria) para
realização do seu múnus constitucional. A Defensoria Pública é instituição essencial à
justiça (art. 103 da Constituição Paulista), mas vinculada ao Estado de São Paulo, ou seja, é
órgão da Administração Estadual.
Ainda que exista autonomia funcional e administrativa para o
órgão, isso não a torna uma pessoa jurídica distinta daquela que a instituiu, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001184-73.2019.8.26.0309 -Voto no
3
qualquer valor pago pela Fazenda do Estado de São Paulo para a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo vai representar um débito em desfavor do Estado de São Paulo, e um
crédito em favor também do Estado de São Paulo.
Assim, ainda que hipoteticamente a sentença tenha condenado a
Fazenda em honorários, a sua cobrança por parte da Defensoria Pública precisaria respeitar
as regras básicas de direito material atinentes à teoria geral das obrigações. E dentro desta,
não se admite que uma mesma pessoa esteja, ao mesmo tempo, no pólo passivo e ativo de
uma relação obrigacional. Ou seja, não se admite a existência de “relação jurídica” da
pessoa para com ela mesma, caracterizando-se, nessa hipótese, confusão.
O que é comum no caso, por exemplo, de dívida entre empresas
que acabam incorporadas, ou no falecimento de pai que tinha crédito para com o filho:
“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as
qualidades de credor e devedor”.
Nestes termos, de rigor a manutenção da r. sentença, afastando-se a
pretendida condenação.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR